Tribunal: STF
Processo: ARE 1253219
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º (redação primitiva), da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “[...]
    No mérito, considerando que é legítimo o tratamento diferenciado entre os servidores ativos e inativos no pagamento da GED, cuja pontuação depende da produtividade dos servidores em atividade, deve ser julgado improcedente o pedido inicial”.
    Desse modo, verifica-se a jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que as questões envolvendo a possibilidade de extensão aos inativos da Gratificação de Estímulo à Docência (GED) e a existência de critério de avaliação de desempenho, estão restritas à interpretação da legislação infraconstitucional de regência e ao reexame dos fatos e provas (Súmula 279/STF), operações vedadas em sede de recurso extraordinário. Anote-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Extensão da gratificação de estímulo à docência a servidor inativo. Natureza da gratificação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa.Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1233052-AgR/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA- GED. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 7.12.2011. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo conhecido e não provido.” (ARE 691.746-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/8/13).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA - GED. EXTENSÃO A INATIVOS. LEI 9.678/1998. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II – Agravo regimental improvido.” (RE 582.273-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/12)
    Ainda no mesmo sentido: ARE nº 1.035.537/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/8/17; ARE nº 1.164.249/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/10/18; ARE nº 1.164.253/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/10/18; ARE nº 1.157.909/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 16/10/18; ARE nº 1.157.912/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/9/18.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente